Tribunal: TJMT
Processo: 0018384-61.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018384-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MAURO MARTINS DE CAMPOS (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), BRUNO MONTI - CPF: 003.904.241-37 (TESTEMUNHA), JEAN DEODATO CORREA (TESTEMUNHA), RINALDO SILVA SANTOS - CPF: 038.211.651-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDISON PEREIRA - CPF: 015.504.911-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 080.720.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUTORIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS SEM PERÍCIA DE VOZ. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações relativas aos crimes de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico e lavagem de capitais, previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 1º, § 1º, II, da Lei n.º 9.613/1998, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A acusação sustentou que o réu exercia função de liderança em organização voltada ao tráfico de drogas, amparando-se em depoimentos policiais, interceptações telefônicas e anotações apreendidas durante investigação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios produzidos nos autos demonstram, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao acusado; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais e as interceptações telefônicas desacompanhadas de prova técnica idônea são suficientes para embasar decreto condenatório; e (iii) determinar se a sentença absolutória deve ser mantida em observância ao princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína e maconha.

A condenação criminal exige prova robusta, segura e harmônica acerca da autoria delitiva, não bastando a mera demonstração da materialidade dos delitos.

O acusado não foi preso em flagrante, não foi visualizado no local dos fatos e não foi encontrado na posse direta ou indireta de entorpecentes ou objetos relacionados à traficância.

A narrativa acusatória baseou-se predominantemente em denúncias anônimas, informações de inteligência policial e inferências investigativas desacompanhadas de elementos objetivos de corroboração.

Os depoimentos policiais apresentaram caráter conclusivo e referencial, sem indicação concreta dos elementos técnicos ou investigativos aptos a demonstrar o vínculo do acusado com os fatos narrados na denúncia.

Não houve apreensão de documentos pessoais, comprovação da posse do imóvel, reconhecimento formal, vigilância audiovisual, perícia papiloscópica, rastreamento patrimonial ou prova financeira apta a individualizar a atuação do acusado.

As interceptações telefônicas não foram acompanhadas de perícia fonográfica ou exame técnico idôneo que confirmasse a titularidade da voz atribuída ao acusado, revelando-se insuficiente a identificação baseada apenas em apelidos e conjecturas investigativas.

O corréu assumiu a propriedade dos entorpecentes no momento da abordagem policial, fato corroborado pelos investigadores em audiência judicial.

A prova oral produzida em juízo não confirmou a participação do acusado na traficância nem sua vinculação à organização criminosa mencionada pela acusação.

O processo penal constitucional repele condenações fundadas em presunções, suspeitas ou probabilidades, impondo a observância dos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e do in dubio pro reo.

A reforma de sentença absolutória exige demonstração inequívoca de erro na valoração da prova ou existência de elementos robustos ignorados pelo juízo de origem, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação criminal exige prova robusta, segura e individualizada da autoria delitiva, sendo insuficientes meras conjecturas investigativas ou inferências policiais desacompanhadas de corroboração objetiva. 2. Interceptações telefônicas sem perícia técnica apta a confirmar a identidade do interlocutor não constituem fundamento suficiente para decreto condenatório. 3. Os depoimentos policiais possuem validade probatória quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos. 4. A dúvida razoável acerca da autoria impõe a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI; Lei n.º 9.613/1998, art. 1º, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AREsp n.º 1936393/RJ, Quinta Turma, j. 25.10.2022; TJMT, Apelação Criminal n.º 0006747-43.2015.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.07.2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 0005398-28.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.04.2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 0000901-44.2018.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.01.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n.º 0018384-61.2019.8.11.0002, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
absolveu
o réu Mauro Martins de Campos da imputação relativa à prática dos crimes de tráfico majorado de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, tipificados, nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, bem como no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.613/1998, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que o
conjunto probatório
produzido nos autos é
suficiente
para amparar a condenação do apelado. Alega que as investigações realizadas pela DENARC identificaram Mauro Martins de Campos como líder de organização voltada ao tráfico de drogas na região do bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT.

Afirma que os depoimentos dos policiais civis, as interceptações telefônicas e o caderno de anotações apreendido
corroboram o envolvimento do acusado com a traficância
. Sustenta, ainda, a configuração do crime de lavagem de capitais, em razão da apreensão da quantia de R$ 3.400,00 na residência de corréu, valor que reputa proveniente do tráfico de drogas.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o apelado pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, c/c o art. 1º, § 1º, II, da Lei n.º 9.613/1998, com incidência da agravante do art. 61, I, do Código Penal (ID 354247396).

Em contrarrazões, defesa técnica pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (ID

354247399
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, a fim de que seja
mantida a sentença
proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação supra, conforme entendimento assim sumariado (ID 348026398):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA A PROPRIEDADE DAS DROGAS E A RESPONSABILIDADE DO APELADO PELO IMÓVEL EM QUE FOI APREENDIDO O MATERIAL ILÍCITO – SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO ACUSADO NO EVENTO CRIMINOSO, NÃO SE TEM O JUÍZO DE CERTEZA NECESSÁRIO PARA A EDIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Desembargado
r Juvenal Pereira da Silva

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, visando à reforma da sentença que
absolveu
Mauro Martins de Campos das imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 1º da Lei n.º 9.613/1998.

A denúncia, constante do ID 349944856

descreve os fatos delituosos nos seguintes termos:

“(...) no dia 13 de junho de 2019, por volta da 14h00, investigadores de polícia civil lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente deslocaram-se ao bairro Esmeralda, em Várzea Grande/MT, para investigar a informações de crime de tráfico de drogas.

2) Segundo consta, a Delegacia de Repressão recebeu a informação de que na residência particular localizada na rua 07 de setembro nº 14, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT, pertence ao ora denunciado MAURO MARTINS DE CAMPOS, vulgo “Pato Roco e Chico”, servia como ponto de guarda, preparo e distribuição de substância entorpecente.

3) No local, os oficiais realizaram campana, oportunidade em que visualizaram os denunciados CALUDISON PEREIRA e RINALDO SILVA SANTOS deslocarem-se até um terreno aberto ao fundo da residência de Mauro, e em seguida retornarem carregando algumas sacolas.

4) Nesse comenos, os policiais procederam a abordagem de Claudison e Rinaldo, que, ainda, tentaram correr para o interior do imóvel, porém sem sucesso. Na residência houve a abordagem do denunciado EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA e o adolescente Jean Deodato Correa, durante a revista pessoal localizaram algumas porções de droga em poder deles.

5) Em continuidade às diligências foram realizadas buscas no imóvel e localizadas 17 (dezessete) porções de cocaína, 03 (três) porções médias de maconha, 01 (uma) PORÇÃO GRANDE DE MACONHA, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 frasco de éter, 02 (duas) tesouras, 04 (quatro) porções de ácido bórico, 01 rádio Boafeng, na frequência da PM e 02 (dois) rolos grandes de plásticos filme.

Ato contínuo os agentes deslocaram até o terreno ao fundo da residência de Mauro e encontraram mais 97 (noventa e sete) porções pequenas de maconha, 04 (quatro) porções médias de maconha, 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, 03 (três) meio tabletes de maconha, 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) sacola branca, contendo papéis avulsos com anotações de contabilidade de tráfico de drogas, 01 (um) caderno contendo anotações de contabilidade de tráfico de drogas, tudo a evidenciar a mercancia.

6)

É dos autos , que os policiais deslocaram-se à residência do denunciado EVERTON GARCIA DE OLIVIEIRA e em buscas pelo local, apreendera no quarto dele a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

7) Consta, ainda, que durante diligências investigativas os policiais civis tomaram o conhecimento de que os denunciados são membros da organização criminosa intitulada de “Comando Vermelho”, sendo que a “boca de fumo” é operacionalizada e gerenciada pelo denunciado MAURO MARTINS DE CAMPOS. Por sua vez, os denunciados RINALDO DA SILVA SANTOS e EVERTON GARCIA DE OLIVIEIRA, atuam de forma subordinada a Mauro, e são os responsáveis pela administração, pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes para os revendedores da região, e também são os responsáveis pela contabilidade do dinheiro arrecadado com o tráfico, como por ex.do recebimento do valor das drogas entregues aos traficantes e da mensalidade repassada pelas bocas de fumos cadastradas, conforme consta nas anotações às fls. 02/114 do anexo I.

8) Constatou-se ainda que, os denunciados MAURO MARTINS DE CAMPOS, RINALDO DA SILVA SANTOS, CALUDISON PEREIRA e EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA cooptam e aliciam crianças e adolescentes para a prática do crime de tráfico de drogas.

9) Diante disso, os denunciados RINALDO DA SILVA SANTOS, CALUDISON PEREIRA e EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA foram encaminhados a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis. O denunciado MAURO MARTINS DE CAMPOS, proprietário do imóvel, logrou êxito em empreender fuga.

A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/11-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 41-IP, pelo Laudo de Constatação de n. 1046/2019, fls. 46/49-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativos da “COCAÍNA” e “MACONHA” pesando 659,49g (seiscentos e cinquenta e nove gramas e quarenta e nove centigramas) e 24.241,68 (vinte e quatro quilos, duzentos e quarenta e um gramas e sessenta e oito centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados RINALDO DA SILVA SANTOS, CLAUDISON PEREIRA, MAURO MARTINS DE CAMPOS e EVERTON GARCIA DE OLIVIEIRA em razão da associação prévia existente entre eles e os demais membros da quadrilha não identificados, “traziam consigo e mantinham em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, através de contribuição e organização essencial, sem o qual a conduta ilícita não teria ocorrido, atingindo o adolescente Jean Deodato Correa. Configurou-se, ainda, que, os denunciados RINALDO DA SILVA SANTOS, CLAUDISON PEREIRA, MAURO MARTINS DE CAMPOS e EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA em razão do valor auferido na associação prévia, através de contribuição e organização essencial sem o qual o tráfico de drogas não teria ocorrido, ocultou ou dissimulou, mantendo em depósito valor proveniente de infração penal, (...)”.
(Id. 59902506).

Após regular instrução criminal, o Juízo de origem concluiu pela insuficiência probatória quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado,
absolvendo-o
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
insurge-se contra a absolvição, sustentando, em síntese, que os depoimentos dos policiais civis, aliados aos elementos investigativos produzidos no curso da persecução penal, demonstrariam que o apelado exercia posição de liderança no tráfico de drogas desenvolvido na região.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifico que a irresignação ministerial
não merece prosperar
.

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se robustamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar n.º 1046/2019, o qual atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha, totalizando aproximadamente 659,49g de cocaína e 24,241kg de maconha.

Entretanto, em matéria penal, a demonstração da materialidade delitiva, por si só, não autoriza a prolação de decreto condenatório. É imprescindível que a autoria esteja demonstrada de forma firme, segura, induvidosa e harmônica com o restante do acervo probatório, porquanto vigora no processo penal brasileiro o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

No caso em exame, a
prova produzida
mostra-se manifestamente
insuficiente
para estabelecer, acima de qualquer dúvida razoável, o
vínculo subjetivo entre o apelado e os entorpecentes apreendidos.

Cumpre registrar, inicialmente, que
Mauro Martins de Campos

não foi preso em flagrante
, não foi visualizado no local dos fatos pelos agentes investigadores, tampouco foi surpreendido na posse direta ou indireta de qualquer substância ilícita.

A narrativa acusatória construiu-se, essencialmente, a partir de informações oriundas de denúncias anônimas e de inferências produzidas pela atividade de inteligência policial, sem, contudo, apresentar elementos objetivos minimamente idôneos aptos a vincular concretamente o apelado ao núcleo operacional do tráfico.

Veja-se que o
investigador Bruno Monti
afirmou, em sede policial, que:

“ESTA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTE VEM INVESTIGANDO A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DO BAIRRO JARDIM GLÓRIA E ADJACÊNCIAS, NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE, DURANTE AS INVESTIGAÇÕES RECEBEMOS REITERADAS DENÚNCIAS DE QUE O TRÁFICO NESTA REGIÃO É COMANDADO POR UM EXPRESIDIÁRIO DE NOME MAURO [...] LOCAL DENOMINADO COMO BIQUEIRA DO MAURO.”

Já em juízo, o referido policial declarou que:

“as investigações elucidaram que os entorpecentes apreendidos pertenciam a MAURO, responsável pelo tráfico na região, elucidando, ainda, que ele e os comparsas integravam organização criminosa.”

No mesmo sentido, o
investigador Kleberson Nunes de Souza
asseverou:

"Estavam em vigilância no local dos fatos, entretanto, devido à grande movimentação constatada, resolveram proceder à abordagem; Rinaldo disse que os entorpecentes lhe pertenciam; Claudison era o responsável por levar a droga da região de mata até a casa; Everton ajudava com a mercancia ilícita e com a vigilância do local;
elucidaram que a droga era de MAURO, que se valia do auxílio dos demais para a prática do tráfico
."
(trecho extraído da sentença)

Todavia, observa-se que tais afirmações não vieram acompanhadas de qualquer dado objetivo apto a corroborá-las.

Os agentes policiais limitaram-se a afirmar genericamente que
“as investigações elucidaram”
a propriedade das drogas, sem esclarecer, concretamente, quais elementos técnicos, periciais ou investigativos permitiram chegar a tal conclusão.

Verifica-se a ausência de elementos probatórios aptos a vincular o apelado aos fatos investigados, inexistindo apreensão de documentos ou objetos pessoais em seu nome, comprovação de posse do imóvel, reconhecimento pessoal, vigilância audiovisual, perícia papiloscópica, prova financeira ou individualização de movimentações patrimoniais suspeitas, bem como exame pericial que atestasse a titularidade dos diálogos interceptados.

Aliás, é precisamente nesse ponto que a fragilidade da acusação se torna ainda mais evidente.

A tese ministerial sustenta que o apelado exercia função de comando no tráfico, amparando-se em diálogos monitorados no curso da investigação. Contudo, inexiste nos autos perícia fonográfica ou qualquer exame técnico idôneo apto a confirmar que a voz captada nas interceptações efetivamente pertencia ao acusado.

A identificação foi construída apenas mediante referência a
“vulgos”
e conjecturas subjetivas extraídas da inteligência policial, circunstância manifestamente insuficiente para sustentar um édito condenatório em processo penal.

É imperioso recordar que, em matéria criminal, especialmente quando em jogo penas extremamente gravosas, a condenação não pode repousar sobre presunções, probabilidades ou conjecturas investigativas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente firme nesse sentido:

"De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso. (...) Diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu
." (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

Do mesmo modo:

"O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado (...) conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. (...) Unanimidade quanto à necessidade de absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP
." (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

E precisamente a ausência dessa necessária coerência externa se evidencia no presente caso.

Isso porque o próprio conjunto oral produzido em juízo contradiz a narrativa acusatória.

O corréu
Rinaldo Silva Santos
assumiu a propriedade dos entorpecentes no momento da abordagem policial, inclusive indicando o local onde parte das drogas estava escondida — fato expressamente confirmado pelos investigadores em audiência.

Além disso, o adolescente
Jean Deodoro Correa
declarou que:

“Estava no local na companhia de um colega (...) para comprar drogas para uso próprio.”

Em nenhum momento o adolescente vinculou o apelado ao tráfico investigado.

A
testemunha
Ana Célia Pinho da Silva, companheira do acusado, afirmou:

“seu companheiro não possui apelidos (...) não conhece o endereço no qual se deu a apreensão das drogas mencionadas na denúncia.”

Já o réu, em interrogatório judicial, declarou:

“Foi preso na sua residência, situada em bairro diverso ao citado na exordial acusatória; possivelmente está sendo apontado como traficante naquele local porque, quando adolescente, vendia drogas no bairro Mapim Jardim Esmeralda; embora conheça alguns faccionados, não integra a organização criminosa Comando Vermelho; os entorpecentes mencionados na exordial acusatória não lhe pertencem."

E o mais relevante: essa versão defensiva não foi desconstituída por prova robusta produzida pela acusação.

Não se desconhece que os depoimentos de policiais possuem especial relevância no contexto do combate à criminalidade organizada e ao tráfico de drogas. Contudo, também é assente que tais declarações, isoladamente consideradas, não possuem presunção absoluta de veracidade.

A palavra policial deve guardar coerência lógica e compatibilidade objetiva com os demais elementos de prova.

No presente caso, contudo, as declarações policiais assumem nítido caráter conclusivo e referencial, sem suporte empírico minimamente demonstrável.

Em outras palavras: os investigadores afirmam que a droga
“era de Mauro”
, mas não demonstram como chegaram a essa conclusão.

A condenação criminal exige prova robusta, idônea e produzida sob o crivo do contraditório, não se mostrando suficiente a mera convicção subjetiva do investigador, o juízo intuitivo da autoridade policial, a fama pretérita do acusado, referências genéricas à suposta vinculação com facção criminosa ou simples conjecturas e suspeitas desprovidas de lastro probatório concreto.

O Direito Penal constitucional repele condenações fundadas em presunções, exigindo prova concreta, segura e individualizada da autoria e da materialidade delitiva, em observância aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da necessidade de certeza para a formação de um decreto condenatório.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado:

"No processo penal, a condenação exige certeza, não bastando mera possibilidade ou probabilidade quanto à autoria e materialidade delitivas. (...) Havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, diante da fragilidade do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...) a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP)."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067474320158110006, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2025)

Também merece destaque o fato de que a investigação teve origem em denúncia anônima.

Embora seja admissível que notícias anônimas sirvam como notitia criminis apta a deflagrar diligências preliminares, é imprescindível que a autoridade policial promova atos investigativos independentes capazes de corroborar minimamente as informações recebidas antes da adoção de medidas invasivas.

"É ilícita a interceptação telefônica autorizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligências prévias que confirmem sua verossimilhança."

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00053982820148110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 3/04/2025)

A propósito, o magistrado sentenciante, após criterioso exame de mais de três mil páginas de autos, concluiu acertadamente que inexistia um conjunto probatório harmônico e seguro apto a embasar decreto condenatório.

E a verdade é que o recurso ministerial não trouxe qualquer elemento novo apto a infirmar a conclusão absolutória.

Todavia, no processo penal democrático, a reforma de sentença absolutória exige demonstração inequívoca de erro de valoração probatória ou existência de prova robusta ignorada pelo magistrado singular — circunstâncias inexistentes na hipótese.

Em realidade, o que se verifica é um cenário clássico de
insuficiência probatória.

iante da existência de dúvida razoável acerca da efetiva autoria delitiva, a única solução compatível com a ordem constitucional e com o sistema acusatório pátrio consiste na preservação do estado de inocência do acusado, em estrita observância aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e do in dubio pro reo. Em matéria penal, a condenação somente se legitima quando amparada em prova robusta, segura e inequívoca, apta a afastar qualquer incerteza razoável acerca da responsabilidade criminal imputada ao réu.

A absolvição, na hipótese, não decorre de benevolência judicial ou de interpretação indulgente da prova, mas, sim, da manifesta insuficiência do acervo probatório produzido nos autos, da ausência de elementos concretos de corroboração e da impossibilidade constitucional de se admitir um decreto condenatório fundado em conjecturas investigativas, presunções ou meras suspeitas desacompanhadas de comprovação efetiva e individualizada da participação do acusado nos fatos narrados na denúncia.

Nesse contexto, a manutenção da sentença absolutória constitui verdadeira imposição do princípio do
in dubio pro reo
, cláusula estruturante do processo penal constitucional.

Nesse sentido:

“ TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000901-44.2018.8.11 . 0037 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, JESSICA FERNANDA PICONI EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL – 1. AUTORIA INCERTA DA RÉ - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
MANTIDA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– 2. – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO RÉU – VIÁVEL – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APENADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável quanto a sua destinação para a traficância, melhor solução é a absolvição da ré, isso em respeito ao princípio in dubio pro reo.

(...)

(
TJ-MT 00009014420188110037 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023
)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026